Tribunal: TJMT
Processo: 1008475-08.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008475-08.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO JOSE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 840.621.931-91 (APELANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MASSAVI DA SILVA - CPF: 974.881.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NIARCOS VINICIUS - CPF: 064.897.691-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA GUZATTI LUNKES - CPF: 027.810.711-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO – BOA-FÉ AFASTADA – JULGADO DO TJMT - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (
Ap nº 136683/2016;
AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1008475-08.2022.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S): AGNALDO JOSÉ DA SILVA ALMEIDA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por AGNALDO JOSÉ DA SILVA ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (N.U 1008475-08.2022.8.11.0055), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 161429596).

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação porque
“não tinha ciência da origem ilícita do bem”
.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificada sua conduta para receptação culposa (ID 161429601).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161429608).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Receptação – Irresignação defensiva – Pleiteada a absolvição ao argumento da insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado e apreensão da res furtiva na posse deste – Pelo desprovimento do recurso.”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 163128169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no mês do fevereiro de 2022, em data e horários indeterminados (entre os dias 5 e 22), nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Agnaldo José da Silva Almeida, com consciência e vontade, adquiriu e/ou recebeu coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) aparelho celular Samsung A7 (cor preto, IMEI 352403095213641), conforme termo de apreensão (id. 83282455), avaliado em cerca de R$ 1.000,00 (mil reais). [...]

Conforme consta, o denunciado adquiriu o mencionado aparelho celular pelo preço de R$ 100,00 (cem reais), valor bem abaixo da avaliação de mercado (R$ 1.000,00), de uma pessoa que não conhecia e sem exigir qualquer documento que demonstrasse sua eventual origem lícita (nota fiscal, recibo, contrato etc), portanto, o denunciado sabia que se tratava de produto de crime.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor do indiciado Agnaldo José da Silva Almeida como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, [...]”

(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 161429558).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A MATERIALIDADE do crime de receptação encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos investigadores de polícia, termo de declarações da vítima do crime antecedente, termo de declarações de testemunha, boletins de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, assim como, pelos depoimentos colhidos na solenidade instrutória.

Na mesma toada, a AUTORIA restou comprovada nos autos de forma robusta, evidenciando que o réu Agnaldo José da Silva Almeida, de fato, praticou o crime consignado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Vejamos:

A vítima do crime antecedente, Jéssica Guzatti Lunkes, ao ser ouvida no distrito policial, aduziu: [...].

Em Juízo, a vítima foi novamente ouvida, momento em que reiterou as declarações alhures.

Aduziu, outrossim, que, determinado dia, um indivíduo adentrou em seu estabelecimento comercial e, após pedir informações a respeito de um medicamento, anunciou o assalto e subtraiu dois (02) aparelhos celulares.

Ademais, salientou que após alguns dias, um dos aparelhos celulares foi recuperado pela Polícia. Por fim, afirmou que o objeto tinha o valor aproximado de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 reais.

A testemunha Niarcos Vinicius Antônio, ao ser ouvida em Juízo, confirmou que, por inúmeras vezes, vendeu objetos oriundos de atividade ilícita para o réu Agnaldo, sendo que este, por sua vez, tinha conhecimento de que não era o legítimo proprietário dos objetos. [...]

A testemunha IPJC Luiz Paulo Mietschikowski Foletto foi devidamente auscultada na solenidade instrutória, momento em que confirmou que, no dia em questão, após receber a informação de que o réu estava na posse de notebooks oriundos de atividade ilícita, deslocou-se até a residência deste, oportunidade em que logrou êxito em recuperar na posse do processado um aparelho celular oriundo de roubo/furto, razão pela qual, foi preso em flagrante delito.

Ademais, o investigador de polícia salientou que o indivíduo Niarcos tinha praticado inúmeros furtos nesta urbe, sendo que, após ser preso, apontava as bocas de fumo que teria trocado as res furtivas por material entorpecente. [...]

Portanto, tendo em mira as declarações colhidas em sede judicial, entendo que exordial acusatória deve ser julgada totalmente procedente, com o fito de condenar o réu pela prática do delito estampado no artigo 180, caput, do CP.

DISPOSITIVO

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE e o faço para CONDENAR, como por condenado, o réu Agnaldo José da Silva Almeida, vulgo “Cuiabano”, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 161429596).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 161429983 - fl. 20) e Termo de Entrega (ID 161429985- fl. 21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, foram ouvidos Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, investigador de Polícia (ID 161429978 - fls. 10/11 e Relatório de Mídias ID 161429590), Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (ID 161429980- fls. 14 e Relatório de Mídias ID 161429590), Jessica Guzatti Lunkes, vítima (ID 161429981 - fls. 16 e Relatório de Mídias ID 161429590), Niarcos Vinicius Antônio, usuário de drogas (ID 161429986 - fl. 22 e Relatório de Mídias ID 161429590), bem como interrogado AGNALDO JOSE DA SILVA ALMEIDA, o apelante (ID 161429988- fls. 26/28 e Relatório de Mídias ID 161429590).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 1 (um) celular
“samsung, modelo A7, imei 352403095213641”
, produto de roubo [ocorrido na data de 5.2.2022, na farmácia “Maxxi Farma”, da vítima Jessica Guzatti Lunkes], na posse do apelante está comprovada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia Luiz Paulo Mietschikowski Foletto e Itamar Cleiton Souza Xavier, em ambas as fases da persecução penal.

A situação de compra descrita pelo apelante, qual seja ter adquirido o aparelho celular, pelo valor de R$100,00 (cem reais), o qual possuía valor de mercado de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme laudo de avaliação (ID 161429985),
“de uma pessoa que era usuária de drogas”
, permite caracterizar a conduta dolosa.

Isso porque as circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022), a elidir a hipótese de receptação culposa.

Outrossim, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

Para o caso, adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há que se falar [...] em desclassificação desse delito para a modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fase da persecução penal, em especial as circunstâncias em que se deu a aquisição do bem, o valor [...] deixam evidente que o apelante adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.”
(Ap nº 136683/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.11.2016)

“No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
(AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019).

Portanto, a pretensão absolutória/desclassificatória afigura-se improcedente.

Anota-se, ainda, que o apelante possui condenação por furto (PJe 0011452-97.2016.8.11.0055, Tangará da Serra/MT), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023